Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-11.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003250-11.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), JUHAN FRAGA DOMINGOS - CPF: 066.327.159-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL
(REDUÇÃO)
DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL
DOS

JUROS DE MORA.ILÍCITO CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA
A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB
)
. Não comprovada a efetiva notificação ao consumidor
,
com 30 dias de antecedência, fica evidenciada a falha na prestação do serviço e a p
rá
tica da conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
. Todavia, quando os
danos
são

causados por parceiros empresariais
, todos
respo
ndem
solid
ariamente.

3. A redução do limite de cartão de crédito do consumidor, sem prévia notificação, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

6.Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

7. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003250-11.2023.8.11.0010

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A. e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:
IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS ajuizou reclamação indenizatória em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Noticiou que o limite do seu cartão de crédito foi reduzido sem a devida notificação, gerando dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que: a)
na
fatura com vencimento em 24/09/2023
,
a parte reclamada
informo
u a redução do limite, mas não com antecedência
;

e b)
a redução sem prévia notificação caracteriza
falha na prestação de serviço
e
gera o dever de indenizar. Julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, condenando as partes reclamadas
n
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto
conjuntamente pelas
parte
s
reclamada
s
,
sustentando que:a) é preciso conceder crédito compatível com o perfil de risco do cliente; b)
em
casos de risco de deterioração de crédito
,
a comunicação
não precisa ocorrer com a antecedência de 30 dias
; c)
havia inadimplemento
durante
vários
meses; d)
a notificação ocorreu na fatura com vencimento
em
24/09/2023
;
e)
não há prova de que alguma compra foi
frustrada; f) deve ser excluído do polo passivo o ITAÚ UNIBANCO S/A, mantendo-se apenas a empresa LUIZACRED S.A; g) não ocorreram danos morais
;
e h) os juros de mora devem ser computados a partir do arbitramento. Requere
ram
seja afastada a condenação por danos morais ou minorado o
quantum
condenatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação.

As instituições financeiras estão autorizadas a alterar o limite de crédito dos consumidores, titulares de conta bancária junto a elas. Quando essa alteração não ocorr
er
por iniciativa do titular da conta, mas por iniciativa unilateral da instituição financeira, e sendo o caso de redução do limite de crédito anteriormente concedido, o consumidor deve ser notificado com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, tal como disposto no art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...)4. Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB(N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursa
l, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023). Não comprovada a efetiva notificação ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço e a prática da conduta ilícita.(...)7. Recurso conhecido e não provido. (...)(N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, situação que caracteriza a falha na prestação de serviço. 2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral. 3. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AU
SÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar. Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral. Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade. Recurso parcialmente provido. (N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

RECURSO INOMINADO Nº 1068948-88.2023.8.11.0001 ORIGEM: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.

ARECORRIDA: EDLLER FELIX RODRIGUESJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06 de junho de 2024. E M E N T A RECURSO INOMINADO - BANCO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, configura dano moral a ser indenizado. 2. A prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido. 3. Todavia, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas e tão somente na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia). 4. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1068948-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

No presente caso
,
verifica-se no ID 211500254/PJe2
,
pág. 9
,
que a parte reclamada reduziu no mês
de setembro
o limite de crédito do cartão da parte reclamante
de R$1.000,00
para R$500,00
sem prévia notificação.

Vale consignar que o pagamento parcial de faturas não é suficiente para caracterizar
deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta e, consequentemente, dispensar a prévia notificação (art.10, §§ 2º e 3º da Resolução 96/2021 do BCB).

Se não há notificação prévia, o consumidor fica prejudicado, pois não terá condições de ser
organizar
financeiramente
.

Portanto, diante a inexistência de comunicação
prévia, há
conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto aos
danos causados por parceiros empresariais
, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa
in
eligendo
e
in vigilando.

Nesse sentido:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional.
I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável
solidária
pelos danos causados ao
consumidor
por defeitos no serviço prestado.
II - A exclusão da
responsabilidade
do
fornecedor
por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais, além da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço

contratado tem plena responsabilidade civil, mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial, não sendo possível eximir a responsabilidade daquela primeira.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos.

Dano moral. Redução de limite de crédito, sem notificação prévia.

A redução do limite de cartão de crédito do consumidor, sem prévia notificação, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência da Turma Recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - BANCO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, configura dano moral a ser indenizado. 2. A prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido. 3. Todavia, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas e tão somente na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia). 4. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1068948-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar.Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral.Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade.Recurso parcialmente provido.(N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INFORMAÇÕES GENÉRICAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.2. As informações genéricas ineridas na fatura de cartão de crédito a respeito do limite de crédito, não levam o consumidor a compreensão de que seu limite de crédito para compras será reduzido.3. Assim, inexistindo qualquer prova acerca da comunicação do consumidor quanto à redução do limite do cartão de crédito, tem-se como indevida a referida redução, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.º, V e X).(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1001293-64.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

No caso concreto, restou incontroverso que a redução do limite de cartão de crédito do consumidor, realizada pela instituição financeira, ocorreu de forma unilateral e sem que esta houvesse notificado a parte reclamante
com a antecedência necessária
.

Portanto, está configurado o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão, conforme preconizada pelo art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente a redução repentina pela parte reclamada da linha de crédito utilizada pela parte reclamante para manutenção de seus gastos mensais, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes (contrato de cartão de crédito), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
retificar o
termo inicial dos juros de mora
da condenação
, passando a ser a partir da citação
,
e não do evento danoso
,
como consta na sentença.
No mais, fica mantido o
decisum
objurgado.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024